Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS MESMOS AUTOS QUE O MONTANTE PRINCIPAL. LEGITIMIDADE. SÚMULA 306/STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
1.1. A decisão agravada inadmitiu o processamento do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência do advogado juntamente com o montante principal dentro do mesmo processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o advogado tem direito a executar seus honorários de sucumbência simultaneamente com o valor principal da sua cliente, nos mesmos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 24, caput e §1o, do mesmo Estatuto da OAB, confere força executiva à decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e ao contrato escrito que os estipular, podendo a execução dos honorários ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuar o advogado, se assim lhe convier.
3.1. No mesmo sentido, a Súmula no 306 do Superior Tribunal: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.”
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Tendo em vista o depósito judicial do valor da exequente e a informação do crédito em outro processo, está evidente o risco de perecimento do direito do advogado de receber os honorários de sucumbência, devendo ser assegurada a execução dos seus honorários nos mesmos autos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, artigos 23 e 24; STJ, Súmula 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0738315-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 28/12/2024; 0714278-70.2022.8.07.0018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível DJe: 23/10/2023; 0732816-85.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 11/10/2024; 0725286-64.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 24/10/2023.